Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO. DÉBITO RESIDUAL DEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e deixou de conhecer o pedido contraposto formulado pela requerida, uma vez que não está autorizada a demandar no âmbito dos Juizados Especiais. A parte autora, em suas razões recursais, alega que solicitou o cancelamento do plano de saúde em 25/01/2024 e que a recorrida negativou seu nome em 10/04/2024, além de realizar cobranças indevidas. Aduz que tal fato gera dano moral in re ipsa. Sustenta que a cobrança é indevida e pugna pela repetição em dobro. Por sua vez, a parte ré alega que o fato das pessoas arroladas no art. 8o da Lei n.9.099/95 não poderem ser admitidas a propor ação perante os juizados especiais cíveis, não lhe retira a legitimidade para apresentarem pedido contraposto.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a regularidade da cobrança efetivada pelo plano de saúde réu, bem como se indevida a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito; ii) se cabível pedido contraposto feito por pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Por outro lado, em conformidade com o artigo 1o §2o da Lei no 9.656/98, os planos de saúde de autogestão se submetem às normas da ANS.
5. Na espécie, analisando-se o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte autora solicitou efetivamente o cancelamento do plano de saúde na data 22/02/2024 (ID 75363103). Extrai-se que o plano de saúde requerido retroagiu a data do cancelamento para 22/02/2024 (ID 75363318 - Pág. 5/6) e que após o cancelamento permaneceu em aberto os débitos vencidos até a referida data, referente a mensalidade e coparticipação (ID 75363318 - Pág. 9).
6. O cancelamento do plano de saúde não desobriga o segurado do pagamento dos débitos residuais, referentes à mensalidade proporcional e à coparticipação quanto às despesas médicas/hospitalares realizadas no período em que vigente o contrato. Assim, o valor cobrado pela operadora de saúde é devido e, a consequente negativação do nome da autora trata-se de exercício regular de direito do credor (art. 188, I, Código Civil), não havendo que se falar em responsabilidade da requerida pelos prejuízos sofridos pela parte autora.
7. Quanto ao pedido contraposto, consigna-se que no procedimento sumaríssimo, em que pese ser admitido o pedido contraposto que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória elencadas no art. 8o, inciso I, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1994490, 0724283-19.2024.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.). Desse modo, uma vez que a parte requerida não se enquadra nos conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte, não possui legitimidade para formular pedido contraposto nos Juizados Especiais, devendo, se o caso, perseguir a cobrança em procedimento próprio.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Quanto à parte autora, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.